Tribunal: TJSP
Processo: 1005093-84.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c repetição indébito. Bancários. Sentença de Improcedência. Inconformismo da Autora. Acolhimento em parte. Em Contratos Bancários, nos quais figura como contratada Instituição Financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional, não é abusiva a pactuação de juros à taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano, por não lhes

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Declaratória de nulidade de cláusulas contratuais c/c repetição indébito. Bancários. Sentença de Improcedência. Inconformismo da Autora. Acolhimento em parte. Em Contratos Bancários, nos quais figura como contratada Instituição Financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional, não é abusiva a pactuação de juros à taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano, por não lhes aplicarem as Disposições do Decreto no 22.626/33, de acordo com o teor da Súmula no. 596 do STF. Capitalização de Juros. Abusividade. Não ocorrência. Arguição de Inconstitucionalidade da Medida Provisória no 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170- 36/2001. Cobrança de tarifa de cadastro. Matéria apreciada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em Julgamento de Recursos Especiais Representativos de controvérsia. REsp. no 1.251.331/RS. Legalidade na cobrança. Tarifa de registro de Contrato e de avaliação de bem. Julgamento em conformidade com Recurso Especial Repetitivo: tema 958/STJ. Ausência de comprovação efetiva de prestação dos serviços no caso em exame. Cobranças indevidas. Seguro de Proteção Financeira. Consoante tese firmada pelo C. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.639.259/SP, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a Instituição Financeira ou com Seguradora por ela indicada. Abusividade reconhecida. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, para julgar parcialmente procedente a Ação, a fim de determinar a restituição à Apelante do montante de R$ 891,74 (oitocentos e noventa e um reais e setenta e quatro centavos) a título de Seguro de Proteção Financeira, bem como a quantia referente à tarifa de registro de Contrato (R$ 115,82) e de avaliação de bem (R$ 639,00), de forma singela, corrigida monetariamente a partir da data dos desembolsos e acrescida de juros de mora contados da citação, reconhecendo-se a sucumbência recíproca.